Tribunal: STF
Processo: ARE 1386161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO VIA EXPEDIENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA. COTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 792/94 E DECRETO Nº 16.409/95. ARTIGOS 205 E 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGALIDADE.



    1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado. Não devem ser conhecidas as preliminares de impugnação ao valor da causa e de inépcia da petição inicial suscitadas em contrarrazões, considerando a inadequação da via eleita.



    2. Restando demonstrado que o autor teve acesso, nos expedientes eletrônicos, à certidão de intimação para réplica, aliado à inexistência de prova de prejuízo no julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença.



    3. A educação infantil é um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e assegurada por toda a sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da criança.



    4. Existem duas modalidades disponíveis para o Estado assegurar o seu dever constitucional de educação às crianças até 5 anos de idade, quais sejam: i) direta, por meio do ensino público e gratuito; e, ii) indireta. A primeira está relacionada com o fornecimento efetivo de creches e escolas na rede pública. A segunda, ao seu turno, relaciona-se com o pagamento de auxílio aos servidores públicos.



    5. A Lei Distrital n. 792/94, que institui o Benefício Auxílio Creche e Pré-escola, destinado aos dependentes dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, prevê expressamente, em seu artigo 3º, a participação do servidor público no custeio do auxílio.



    6. O Decreto Distrital n. 16.409/95 apenas visou a regulamentar o quanto disposto na Lei Distrital n. 792/94, não ultrapassando o seu limite regulatório tampouco criando, modificando ou extinguindo os direitos estabelecidos na Lei Distrital em comento.



    7. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade estrita, somente podendo agir de acordo com a lei, observando fielmente as determinações e as vedações legais.



    8. Eventual alteração no benefício pago ao servidor ou na forma de custeio somente pode ocorrer mediante lei.



    9. Preliminares em contrarrazões não conhecidas. Apelo conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 7º, inciso XXV; 205; 208, inciso IV; 211, § 2º; 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em comento, o benefício Auxílio Creche e Pré-escola decorre de lei e está previsto na Lei Distrital n. 792/94, sendo destinado aos dependentes dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a saber:



    [...]



    De acordo com o artigo 2º da mencionada lei, o benefício visa aos seguintes objetivos:



    [...]



    Por sua vez, a forma compartilhada de custeio do referido benefício também decorre de lei, precisamente doartigo 3º da Lei Distrital 792/1994, editada segundo as formalidades legais:



    [...]



    Nesse particular, ressalte-se que o custeio da cota parte do servidor é proporcional ao nível da remuneração, de forma que o servidor com maior remuneração contribui mais para o financiamento do auxílio do que o servidor que aufere menor remuneração.



    O Decreto n. 16.409/95 regulamentou a “concessão do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola, destinado aos dependentes dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal”, estabelecendo o seguinte, em seu artigo 5º:



    [...]



    Como se pode verificar, o servidor público distrital tem à sua disposição a possibilidade de matricular seus dependentes no ensino público e gratuito ofertado pelo Estado, bem como de recorrer aos estabelecimentos particulares, sendo que o auxílio creche e pré-escolar consiste em um benefício previsto em lei e pago pelo Estado a fim de colaborar nas despesas com educação.



    A Lei Distrital n. 792/94 prevê expressamente, em seu artigo 3º, a participação proporcional do servidor público no custeio do benefício. Trata-se de norma editada em observância ao princípio da legalidade, tendo sido regulamentada pelo Decreto Distrital n. 16.409/95, que não ultrapassou o seu limite regulatório, tampouco criou, modificou ou extinguiu os direitos estabelecidos na Lei Distrital em comento. E, de igual modo, não regulamentou de forma diversa do contido na Lei Distrital.



    Como é sabido, a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade estrita, somente podendo agir de acordo com a lei, observando fielmente as determinações e as vedações legais.



    Assim, eventual alteração no benefício pago ao servidor ou na forma compartilhada de custeio somente pode ocorrer mediante lei, de modo que a declaração de inexigibilidade da cota parte, como pretende o sindicato apelante, resultaria em provimento contrário à determinação legal expressa de custeio compartilhado.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente